Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703924-17.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Cornélio José de Santiago Filho, desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, como suscitado nas contrarrazões. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu/apelante foi indeferido pelo Juízo a quo na decisão saneadora ao ID de origem 47300599. Anote-se que não consta dos autos informação sobre interposição de agravo de instrumento contra esse decisório, mas tão somente a propositura da correição parcial de n. 0725209-89.2022.8.07.0000 (ID 47300618), que foi extinta por inadequação da via eleita. Na presente apelação, o recorrente pleiteia a reforma da r. sentença, para, entre outros motivos, ser concedida a gratuidade de justiça. Ocorre que, por força do art. 101 do CPC, essa pretensão em apelação só encontra assento quando o benefício foi resolvido na própria sentença, o que não é o caso. Contudo, o art. 99, § 7o, do CPC autoriza ao apelante pleitear a concessão do benefício para a instância recursal, com efeitos prospectivos. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na espécie, destaca-se que não consta dos autos demonstrativo de renda atualizado do apelante. Contudo, extrai-se da informação retirada do Portal da Transparência de ID 104925904, referente a agosto de 2021, que, além de exercer a advocacia, o recorrente acumula dois cargos públicos, com somatório da remuneração líquida no equivalente a R$8.926,47 (oito mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos). Não se observa, ademais, a especificação de gastos excepcionais e contemporâneos a demonstrarem a alegada insuficiência de recursos. Assim, há, neste momento de análise, elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 2. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nesta instância recursal, demonstrando a efetiva situação de hipossuficiência, incluindo cópias da última declaração de imposto de renda, dos contracheques e de extrato bancário; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora